Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Ata notarial com transcrição de áudio e depoimentos de testemunhas. Necessidade de prova pré-constituída.

1 - Na revisão criminal não se admite dilação probatória, com designação de audiência para oitiva de testemunhas.

2 - Se fundada em descoberta de nova prova de inocência do condenado exige prova pré-constituída. Em se tratando de prova testemunhal, necessário seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório.

3 - A revisão criminal fundada em atas notariais com depoimentos de testemunhas arroladas e depois dispensadas na ação penal, não é prova nova apta a alterar a conclusão do julgado condenatório.

4 - Revisão criminal julgada improcedente.